Tribunal: TJMT
Processo: 1015801-13.2020.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015801-13.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA CAROLINE DEPRA - CPF: 038.298.811-69 (RECORRENTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) -
EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CUMPRIMENTO DO ARTIGO 2º, DA RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe a recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

In casu
, denota-se que a recorrida realizou a notificação prévia da autora acerca da alteração do voo, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, o que respeita as disposições insertas dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19). Portanto, inexiste falha na prestação do serviço.

3.

Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

Não configurada qualquer uma das hipóteses legais que caracterizam a
litigância
de má-fé (art.
80
do
CPC
), o afastamento é medida que se impõe
.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022